Tribunal: TJBA
Processo: 0502550-48.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502550-48.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

ESPÓLIO: JOSE ALVES DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
JERLAINE SANTOS DE SOUZA

APELADO: EDILENE ARGOLO SOUZA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MATHEUS BEZERRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CONFLITO ENTRE SATISFAÇÃO DO CREDOR HABILITADO NOS AUTOS E DIREITO À MORADIA. BEM DE FAMÍLIA. PLANO DE PARTILHA HOMOLOGADO QUE INCLUI A DESTINAÇÃO DO VEÍCULO DEIXADO PELO DE CUJUS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO CREDOR. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR PARA QUITAÇÃO. PEDIDO RECURSAL DE UTILIZAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. INDEFERIMENTO. IMPENHORABILIDADE. PROTEÇÃO GARANTIDA PELO ART. 1º DA LEI Nº 8.009/90 EXTENSÃO AO ESPÓLIO. PRINCÍPIO DA SAISINE. RESPONSABILIDADE LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por credor habilitado contra sentença que homologou plano de partilha em inventário dos bens de José Alves de Almeida . O recorrente alega nulidade da partilha por ausência de quitação integral de seu crédito (aproximadamente R$ 57.000,00) , insurgindo-se contra o reconhecimento da impenhorabilidade do único imóvel do acervo, destinado à moradia da viúva e herdeiros .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

a) se o único imóvel residencial pertencente ao espólio, no qual residem a viúva meeira e herdeiros do falecido, goza da proteção de impenhorabilidade do bem de família frente a dívidas civis comuns ;

b) se a regra processual do art. 647 do CPC, que determina o pagamento das dívidas antes da partilha, autoriza a constrição de bem acobertado por lei especial de impenhorabilidade ; e

c) se é cabível a reserva de crédito sobre imóvel protegido pela Lei nº 8.009/1990 .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade do bem de família, instituída pela Lei nº 8.009/1990, visa a salvaguardar o direito fundamental à moradia (art. 6º, CF) e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), sendo matéria de ordem pública que prevalece sobre interesses patrimoniais de credores comuns.

4. Pelo princípio da saisine (art. 1.784, CC), a proteção ao bem de família não se extingue com o óbito do titular, transmitindo-se ao espólio e podendo ser invocada pelos sucessores que residam no imóvel, independentemente da formalização da partilha .

5. Os herdeiros não respondem por encargos superiores às forças da herança (art. 1.792, CC) . Verificada a insuficiência de patrimônio penhorável — tendo sido o único veículo disponível adjudicado ao credor — não se pode admitir a expropriação do imóvel residencial para suprir o passivo remanescente.

6. A reserva de crédito prevista no art. 643, parágrafo único, do CPC é inviável sobre bens impenhoráveis, uma vez que a proteção legal se estende, inclusive, ao produto de eventual alienação futura destinada à aquisição de nova moradia .

7. Reconhecimento, outrossim, do direito real de habitação da viúva meeira (art. 1.831, CC) , o que reforça a impossibilidade de alienação forçada do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que homologou a partilha .

Tese de julgamento:

"1. A impenhorabilidade do bem de família aplica-se ao espólio desde que o imóvel seja utilizado como residência familiar por herdeiros ou cônjuge sobrevivente."

"2. A regra de pagamento das dívidas antes da partilha (art. 647, CPC) não afasta a proteção legal de impenhorabilidade do bem de família."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.009/1990 (arts. 1º, 3º e 5º); Código Civil (arts. 1.784, 1.792 e 1.831); Código de Processo Civil (arts. 98, 647, 843 e 85, § 11).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.111.839/RS; STJ, REsp nº 1.861.107/RS; STJ, REsp nº 2.062.315/DF; STJ, REsp nº 1.271.277/MG.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0502550-48.2018.8.05.0103
, de Salvador, em que é Apelante
JOSE ALVES DE ALMEIDA
e outros e Apelado (a)
EDILENE ARGOLO SOUZA DE ALMEIDA
.

ACORDAM os desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO A RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA